Tribunal: TJDFT
Processo: 0725071-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725071-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RESIDENCIAL JARDIM DO EDEN SPE - LTDA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por Residencial Jardim do Eden SPE em face do v. acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 164487654 dos autos de referência), que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve intacta a sentença (ID 140942252, na origem) proferida na Ação manejada por Ramon Barbosa dos Santos, que julgou procedente o pedido para: (1) declarar extinto o negócio jurídico de compra e venda firmado entre as partes (id. 140219443), por manifestação de vontade exclusiva do comprador; (2) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.132,01 (cinco mil cento e trinta e dois reais e um centavo), em decorrência da ruptura da avença, a ser adimplida de forma parcelada, nos termos do artigo 32-A, §1o, inciso II da Lei 6766/79 (12 prestações a serem pagas 12 meses após o distrato). Esse montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde cada pagamento, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.”. Defende que o acórdão reclamado contraria a jurisprudência qualificada do c. Superior Tribunal de Justiça, no que tange à desconsideração da legalidade da cobrança de comissão de corretagem e à não aplicação da Lei no 13.786/2018 ao contrato firmado entre as partes, o que, por consequência, afastou o abatimento da totalidade devida a título de verba de fruição. Afirma que o c. STJ, no REsp 1.599.511/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou entendimento no sentido de ser válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Salienta que, no caso concreto, restou firmado contrato apartado de intermediação imobiliária no instrumento negocial objeto da lide, com o destaque do valor pactuado quanto à corretagem. Acrescenta que o aresto impugnado contraria também o precedente qualificado, firmado a partir do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.614.721/DF, que determina a incidência da Lei no 13.786/2018 aos negócios jurídicos celebrados posteriormente à sua vigência. Sob esse aspecto, argumenta que o acórdão reclamado contrariou o julgado vinculante, bem como violou o REsp no 1.216.477/RS, ao não observar estritamente os termos do art. 32-A da Lei no 13.786/2018, que dispõe sobre a verba de fruição. Sustenta que a suspensão do processo de origem é medida necessária, sob consequência de ser iniciado o cumprimento de sentença e, consequentemente, acarretar prejuízo irreversível ao Reclamante. Requer o deferimento de tutela de urgência para sustar os efeitos do acórdão e, no mérito, o provimento da Reclamação, para: (i) ser aplicada, ao caso concreto, a Lei no 13.786/2018, reconhecendo-se como devida a taxa de ocupação/fruição desde a transmissão da posse até a retomada do bem pelo Recorrente, conforme determinado no art. 32-A, inciso I, da Lei no 13.786/2018, e fundado nos REsp no 1.216.477/RS e 1.614.721/DF; (ii) ser reconhecida a retenção da comissão de corretagem em atenção ao entendimento firmado no REsp no 1.599.511/SP. É o relatório. Decido. De início, observa-se que a Reclamação deve ser parcialmente admitida. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). É cediço que a Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no artigo 988 do CPC/15: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” E, nessa linha, o Regimento Interno do TJDFT, no artigo 196, reproduz as situações de cabimento da Reclamação nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Importante salientar que a via estreita da Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Com efeito, da leitura da petição inicial, quanto aos pedidos de aplicação da Lei no 13.786/2018 ao caso concreto e, consequentemente, da necessidade de abatimento da verba de fruição conforme o art. 32-A do mencionado diploma legal, não se vislumbra o enquadramento da presente Reclamação em qualquer das hipóteses de cabimento do instituto. Isso porque, conforme se verifica no teor da r. sentença e do acórdão reclamado (IDs 140942252 e 164487654, respectivamente, na origem), a Lei no 13.786/2018 foi aplicada ao caso concreto, de modo que não há afronta à tese firmada no Recurso Especial repetitivo 1.614.721/DF. Acrescente-se também ser inviável entender que a não aplicação do art. 32-A, inciso I, da Lei no 13.786/2018 ao caso concreto configura indiretamente violação ao Recurso Especial repetitivo 1.614.721/DF - que determina a incidência da Lei no 13.786/2018 aos negócios jurídicos celebrados posteriormente à sua vigência. O afastamento, em decisão judicial, da incidência de um artigo de lei não significa, por si só, que a legislação como um todo não foi aplicada ao caso concreto. Tal raciocínio não possui respaldo lógico. Aliás, conforme já ressaltado em linhas alhures, o teor do acórdão reclamado demonstra que a Lei no 13.786/2018 foi considerada na análise do caso concreto. Veja-se que o dispositivo da sentença indica justamente a aplicação do art. 32-A, §1o, inciso II, da Lei no 6.766/79 (modificada pela Lei no 13.786/2018) à hipótese dos autos. Ademais, quanto à observância do disposto no art. 32-A, da Lei no 13.786/2018, o Reclamante alega violação à decisão firmada no REsp no 1.216.477/RS. Entretanto, o referido julgado não se enquadra no rol taxativo indicado no art. 196 do Regimento Interno do TJDFT. Nesse ponto, não há demonstração de divergência entre o acórdão reclamado, da lavra da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, consoante determinam o art. 988, IV, do CPC/15, bem como os artigos 18, VI, e 196, IV, do Regimento Interno do TJDFT. Destaca-se que a alegação de que o acórdão reclamado ofende a jurisprudência majoritária não é suficiente para configurar divergência com a jurisprudência firmada pelo c. STJ em precedente qualificado, sob consequência de admitir-se a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, em afronta à legislação de regência. Nesse contexto, evidencia-se nos autos a inadequação da via eleita, consoante julgados da eg. Câmara de Uniformização, in verbis: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS NÃO VINCULANTES DO STJ E DO TJDFT. INADMISSIBILIDADE. 1. Somente acórdão de Turma Recursal contrário a precedente qualificado do STJ ou desta Corte de Justiça, isto é, de natureza vinculante, autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Julgados do STJ que não resultaram em enunciado de súmula nem foram proferidos em julgamento de recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência ou incidentes de resolução de demandas repetitivas, não podem ser invocados como paradigmas para fundamentar o ajuizamento de Reclamação. 3. No tocante à preservação da autoridade das decisões deste Tribunal, tal hipótese, em regra, dirige-se também aos casos de precedentes de observância obrigatória, sobretudo porque é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo recursal com o indevido objetivo de rever interpretação de Turma Recursal. 4. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1669604, 07016905120228079000, Relator: ANA CANTARINO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMISSIVEL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE POSTERGA OS EFEITOS DO ACÓRDÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Reclamação tem contornos próprios previstos no artigo 988, incisos II e IV do CPC e art. 196 do RGITJDFT, e não serve como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional. 2. A Decisão que suspende o cumprimento de sentença e posterga para após o trânsito em julgado a produção dos efeitos do acórdão que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, não traduz afronta à autoridade da decisão deste Tribunal, sobretudo considerando as particularidades que envolvem a expedição de precatórios. 3. Contra decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, par. único do CPC. 4. Reclamação inadmissível que se indefere de plano. 5. Agravo Interno Improvido. Decisão mantida.” (Acórdão 1655129, 07148083120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “RECLAMAÇÃO. TURMA RECURSAL. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A JULGAMENTO NÃO VINCULANTE DO STJ. PRESSUPOSTO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA. 1. Cabe reclamação apenas contra acórdão de Turma Recursal contrário a precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça em enunciado de súmula, julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. 2. Preliminar acolhida. Reclamação não conhecida.” (Acórdão 1627439, 07218763220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 10/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada.” (Acórdão 1654426, 07181651920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Assim, deve ser inadmitido o processamento da Reclamação quanto aos pedidos de aplicação, ao caso concreto, da Lei no 13.786/2018, e de incidência da taxa de ocupação/fruição nos termos do art. 32-A, inciso I, do mencionado diploma legal. DA COBRANÇA DE CORRETAGEM – AFRONTA AO REsp no 1.599.511/SP No que tange ao pedido de retenção da comissão de corretagem, em atenção ao entendimento firmado pelo c. STJ no REsp no 1.599.511/SP, deve ser admitido o processamento da presente Reclamação. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Com efeito, decorre da jurisprudência estabelecida pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.599.511/SP, ser válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. A priori, em análise do contrato acostado aos autos (ID 48225010, pág. 4), verifica-se, aparentemente, que houve o cumprimento das condições indicadas no precedente, com a indicação clara e precisa do valor cobrado a título de corretagem. Contudo, o acórdão vergastado determinou a devolução pelo Reclamante da taxa de corretagem paga pelo comprador, razão pela qual se afigura viável reconhecer a probabilidade do direito do Reclamante. O periculum in mora também se evidencia, tendo em vista que foi solicitado o início do cumprimento de sentença nos autos de referência (ID 165526513, na origem), de modo que o pagamento de supostos valores indevidos pelo Reclamante pode ocasionar-lhe danos irreversíveis. Diante do exposto, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15) quanto aos pedidos de aplicação, ao caso concreto, da Lei no 13.786/2018, e de incidência da taxa de ocupação/fruição nos termos do art. 32-A, inciso I, do mencionado diploma legal. Quanto ao pedido de aplicação do REsp no 1.599.511/SP, admito a Reclamação e defiro o requerimento de antecipação da tutela, para suspender os efeitos do v. acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 164487654 dos autos de referência), até o julgamento da presente Reclamação. Nos termos do art. 989, I e III, do CPC/15, requisito informações do juízo reclamado, no prazo de 10 (dez) dias. Após, cite-se o beneficiário da decisão impugnada para contestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 991 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator